Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DA REQUERENTE. VEÍCULO AINDA INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em diligência policial que resultou no flagrante de crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de restituição do veículo ao terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir:
3. A restituição de veículo de terceiro apreendido em flagrante de crime de tráfico está condicionada à ausência de dúvida acerca de quem é seu legítimo proprietário, comprovação da licitude de sua origem e demonstração de que não foi usado como instrumento do delito.
4. Na hipótese, o fato de a documentação de transferência do automóvel (DUT) estar em nome da recorrente não é suficiente para a inquestionável comprovação da propriedade. Ademais, a apelante não comprovou ocupação lícita ou renda suficiente para a aquisição do automóvel e a comprovação irrefutável de não ter sido o automóvel utilizado para a prática do crime.
5. Ainda que se trate de bem de propriedade de terceiro de boa-fé, deve ser determinado seu perdimento se utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.